Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701380-49.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DE SOUZA ATA APELADO: ANDREIA LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JANAÍNA DE SOUZA ATA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação de conhecimento, ajuizada por ANDREIA LIMA SILVA em desfavor da requerida/apelante, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos emergente, no valor de R$ 13.280,00 (treze mil, duzentos e oitenta reais), com juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar da data dos fatos (18/10/2021) e ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 3.412,00 (três mil, quatrocentos e doze reais), com juros de mora de 1% a.m e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar de cada mês, considerando o salário mínimo no valor de R$ 1.100,00 nos meses de novembro e dezembro de 2021 e R$ 1.212,00 em janeiro de 2022. A requerida recorreu da sentença. Nas razões recursais (ID 49675534), pugna, em preliminar, pela cassação da sentença, sob a alegação de que houve cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de prova oral. No mérito, aduz que não prospera a versão apresentada pela autora, visto que não houve qualquer tipo de negociação com a testemunha impugnada, tanto que não há nos autos qualquer tipo de prova da existência dos supostos itens que teriam sido oferecidos a testemunha. Aduz que uma "testemunha duvidosa", seguido de um simples boletim de ocorrência relatando, sem uma investigação criminal, não comprova o suposto furto dos itens reclamados pela autora. Diante disso, refuta descabida a condenação na reparação pelos danos materiais, uma vez que ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil no presente caso. Requer, seja conhecido e provido o presente recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que aprecie o pedido de impugnação a produção de prova oral. A apelante não fez o recolhimento do preparo, pleiteando a gratuidade de justiça, afirmando estar desempregada e sem condições de arcar com as custas do processo. É relatório. Decido. É sabido que a concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ocorrer em qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15. Todavia, para que haja o seu deferimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos que a lei processual prevê, em seus artigos 98, caput e §§2o e 3o do 99, que assim dispõem: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...)” Com efeito, pela leitura do §3o do supracitado artigo, tem-se que é presumida a alegação de hipossuficiência da pessoa natural, quanto a sua capacidade de arcar com as custas processuais. Porém, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, tal presunção pode ser desconstituída pelo juízo competente. Compulsando os autos, observo que a ora apelante/ré, embora tenha declarado a situação de hipossuficiência econômica na peça de defesa e tenha pleiteado a gratuidade, a autora impugnou o pedido, juntando comprovantes que demonstravam que a condição da ré não seria de hipossuficiente (IDs 49675272, 49675273 e 49675274). Diante disso, o juiz a quo intimou a requerida para juntar os dois últimos contracheques e extratos bancários, além da cópia de Declaração do imposto de renda. A ré quedou-se inerte quanto à determinação judicial, de modo que o pleito foi indeferido. (ID 49675315) Nessa fase recursal, a requerida pleiteia novamente a gratuidade, sob a alegação de estar desempregada, no entanto junta apenas extratos bancários, de alguns meses referentes aos anos 2021 e 2022, para comprovação tal afirmação (ID 49675335). Tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, diante da impugnação da parte contrária à gratuidade de justiça e considerando as diversas oportunidades dadas à ré/apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, o pleito não comporta deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, com fundamento no art. 99, §7o, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção e não conhecimento do recurso interposto pela requerida. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador